Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705732-88.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JULIA BATISTA BARBOSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA Não há pedido de liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para, querendo, se manifestar (art. 236, § único, do RITJDFT). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES